Tribunal: TJSP
Processo: 1002802-92.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. Inclusão indevida do nome da autora no banco de dados de proteção ao crédito. Cumpria aos apelantes a demonstração da origem do valor apontado como devido. O banco apelante informou a impossibilidade da apresentação do contrato de cartão de crédito tendo em vista que não foi encontrado (fl. 257).

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. Inclusão indevida do nome da autora no banco de dados de proteção ao crédito. Cumpria aos apelantes a demonstração da origem do valor apontado como devido. O banco apelante informou a impossibilidade da apresentação do contrato de cartão de crédito tendo em vista que não foi encontrado (fl. 257). Por sua vez, a instituição credora apelante somente apresentou supostas faturas do cartão de crédito final no 7830 (fls. 285/293). Importante destacar que, naquela documentação, não houve prova de utilização do cartão de crédito – as faturas apresentadas a partir do mês de 15/11/2012 já apontavam apenas incidência de encargos sobre saldo devedor, mas sem esclarecimento da origem deste. Sendo assim, era de rigor a declaração de inexigibilidade do débito. Reconheço também a existência de danos morais passíveis de indenização, porque existente inclusão indevida do nome da consumidora banco de dados de proteção ao crédito – dano moral "in re ipsa". Evidente o abalo ao seu crédito – potencial e concretamente considerado. Valor indenização fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00) reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da Turma julgadora em situações semelhantes. Ação procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.